Tribunal: TJSP
Processo: 1044320-39.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de improcedência. Insurgência calcada em alegada aplicação de juros mensais capitalizados. Ausência de ilegalidade na previsão de utilização do IGP-M. Necessidade, contudo, de verificação da ocorrência de capitalização de juros, através da realização de prova pericial. Cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Sentença de improcedência. Insurgência calcada em alegada aplicação de juros mensais capitalizados. Ausência de ilegalidade na previsão de utilização do IGP-M. Necessidade, contudo, de verificação da ocorrência de capitalização de juros, através da realização de prova pericial. Cerceamento de defesa configurado. Anulação da r. sentença, para a produção de prova pericial. RECURSO PROVIDO.